Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703168-37.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA - ME, CLAIR EMILIO DEBUZ, CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA contra sentença de ID 19924362, proferida em ação monitória, proposta em desfavor de CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA – ME e outros. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A parte autora interpôs apelação e, embora tenha mencionado em seu recurso que a guia de recolhimento das custas recursais foi anexada, não há qualquer documento referente ao preparo recursal nos autos (ID 19924364). Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o autor, ora apelante, Banco do Brasil SA, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. 25 de setembro de 2020 20:28:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador